Tribunal: TJDFT
Processo: 0726635-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Execução penal. Indulto. Decreto 12.338/24. Crimes comuns. Pena unificada. Agravo provido em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que que, com base no Decreto Presidencial 12.338/24, concedeu ao agravado comutação da pena do crime de receptação, na ação penal 0705286-11.2021.8.07.0001.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se a forma de cálculo do requisito objetivo para fins de indulto, em caso de condenação por crimes comuns, em concurso material, com base no Decreto Presidencial 12.338/24.
III. Razões de decidir
3. O Decreto Presidencial n. 12.338/24, no art. 7o, dispõe que as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas, até a data relevante do decreto. As penas só serão consideradas separadamente quando houver condenação por crime impeditivo, que exige tempo de cumprimento de pena específico.
4. No caso de condenação por dois crimes comuns não se admite conceder indulto apenas quanto a uma das infrações, sobretudo se foram substituídas – de forma conjunta - por restritivas de direitos, o que exige se observe o art. 9o, VII, do Decreto.
IV. Dispositivo
5. Agravo provido em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 12.338/24, art. 1o, I e XVIII, art. 7o e art. 9o, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, tema 1.400.